Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711374-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AGE TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196810163, autos originários) proferida na ação de retificação de valores fixados em contrato de compartilhamento de infraestrutura movida por AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., que homologou o laudo pericial e deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação pelo procedimento comum em que litigam as partes em epígrafe. O perito colacionou laudo de ID. 216339233, ainda pendente de homologação judicial. A autora se manifestou no ID. 216373796, concordando com as conclusões do perito e solicitando tutela incidental, ainda pendente de apreciação. A parte requerida rejeita o pedido de tutela (ID. 222595336) e impugna o laudo (ID. 220874107), suscitando sua nulidade. Requer a designação de nova perícia. Subsidiariamente, pugna que o perito seja intimado para prestar esclarecimentos e responder quesitos. Por fim, requer a realização de audiência para que o perito compareça em juízo e preste esclarecimentos. Intimada, a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) informou que não existe interesse processual a justificar a sua intervenção na qualidade de órgão técnico regulador. Aduz que o presente caso trata de interesses eminentemente privados. Coloca-se à disposição para atuar como “amicus curiae”. Decido. - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO Conforme art. 473, incs. I a IV do CPC, o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, o que foi verificado. A parte requerida pugna pela nulidade do laudo, sob o fundamento de que não foi intimada para a realização da perícia, razão pela qual seu assistente técnico não pode acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e elaborar seu parecer. Não assiste razão à requerida, porquanto a perícia foi realizada de forma indireta, baseando-se na documentação constante dos autos, à qual tem acesso todas as partes, estando em consonância com a decisão saneadora, que determinou a realização da prova técnica. A parte requerida foi devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo; no entanto, não colacionou parecer de seu assistente técnico, de modo que não se desincumbiu do ônus de infirmar as conclusões do expert. No caso em apreço, o laudo juntado no ID. 216339233 apresentou resposta conclusiva a todos os quesitos formulados pelas partes, motivo pelo qual o HOMOLOGO sem ressalvas. - DA TUTELA INCIDENTAL Na decisão de ID. 216373796, a parte requerente pleiteia tutela de urgência para que seja fixado o valor provisório de R$ 4,06 como preço para cada ponto de compartilhamento de postes, conforme apurado na perícia de ID. 216339233, assim como para que sejam suspensos os efeitos da rescisão do contrato objeto da lide, ficando a parte requerida impedida de realizar “cortes” ou de remover cabeamentos de propriedade da autora. No ID. 221052472, a parte requerente comunica que a Comissão de Resolução de Conflitos das Agência Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo determinou a manutenção do Contrato de Compartilhamento no 014/2021, até decisão definitiva no âmbito administrativo. A tutela de urgência será concedida quando evidenciados a probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, assim como inexistente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que estabelece o art. 300 do CPC. A probabilidade do direito da parte requerente se revela com: i) a realização da perícia de ID. 216339233, pág. 26, que aponta valor expressivamente acima da prática do mercado; ii) a recomendação da Resolução Conjunta ANEEL / ANATEL 4/2014, que sugere preço de R$ 3,19 por ponto de fixação para compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicação; iii) a decisão administrativa (Despacho Decisório no 74/2024/CRCA - SEI no 13011939) que determina a continuidade provisória do Contrato de Compartilhamento no 014/2021 (ID. 227342091, pág. 6). Há evidente risco de interrupção da prestação do serviço, bem como de perecimento do direito da parte requerente, principalmente, no tocante ao acesso dos postes e seus equipamentos, conforme observado pela ANATEL (ID. 227342091, pág. 5), configurando-se o periculum in mora. Por fim, não constato risco imediato de irreversibilidade dos efeitos da tutela pretendida, porquanto, diante da envergadura da empresa requerente, a diferença monetária poderá ser recuperada na eventualidade de reversão dos efeitos da presente decisão, cabendo à parte autora indenizar pelos prejuízos, na forma do art. 302, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela incidente para, a contar da presente decisão até o julgamento do mérito da demanda: I) FIXAR preço provisório de R$ 4,06 (quatro reais e seis centavos) para cada ponto de compartilhamento de postes, relativos ao contrato de compartilhamento de infraestruturas (ID. 174871835); II) AUTORIZAR que a parte requerente efetue o pagamento do preço ora ajustado, mensalmente, por meio de depósito judicial, mantidos os prazos de vencimento e encargos inicialmente pactuados, ficando autorizada a parte requerida e/ou seu advogado com poderes para dar quitação a realizar o levantamento mensal por meio da expedição de alvará eletrônico; III) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de interromper os serviços decorrentes do contrato de fornecimento de infraestrutura (ID. 174871835), assim como se abstenha de “cortar”, remover ou, de qualquer forma, desmobilizar os cabeamentos e demais equipamentos de propriedade da parte requerente instalados nos postes compartilhados que são objeto da lide, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de outras medidas que se mostrarem necessárias para o cumprimento da ordem judicial. Confiro FORÇA DE MANDADO à presente decisão, ficando a parte requerida intimada pessoalmente pelo domicílio eletrônico, eis que é entidade parceira domiciliada neste tributal. - DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO A agência reguladora federal afirmou que não há razão para a sua intervenção na condição de litisconsorte, a atrair a competência da Justiça Federal. Por outro lado, pontua que tem interesse prático no desdobramento da presente demanda, podendo colaborar com a elucidação de questões técnicas. O “amicus curiae” é hipótese de intervenção de terceiro, previsto no art. 138 do CPC, mediante a qual entidade interveniente fornece subsídios para o julgamento da demanda, dada a relevância da matéria ou a especificidade do tema. Conforme delineado pela ANATEL, embora o interesse em discussão é se limita às relações jurídicas de direito privado, observo que há questões regulatórias e técnicas que exorbitam da complexidade ordinária das causas que tramitam no presente juízo. Reputo que, dada a especificidade do tema e da repercussão do julgamento no setor regulado, é proveitosa a intervenção ora proposta, razão pela qual DEFIRO o ingresso da ANATEL na condição de “amicus curiae”. A intervenção ora deferida não altera a competência, conforme art. 138, § 1o, do CPC. Caberá ao “amicus curiae” o poder de apresentar parecer e opor embargos de declaração. Realizada a prova técnica, constato que é despicienda a prova oral pretendida pela parte requerente, razão pela qual indefiro o pedido, o que faço com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC. Declaro encerrada a instrução probatória. Dada a complexidade da lide, intimo as partes para apresentarem alegações finais no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a ANATEL para apresentação de parecer, no prazo de 30 (trinta) dias, já observada as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Por fim, voltem os autos conclusos para sentença.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Consoante disposições dos arts. 294 e 296 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser concedida de forma antecedente ou incidental, e, justamente em razão do seu caráter precário, essa tutela pode ser a qualquer tempo deferida, revogada ou modificada. Ainda, segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Examinado o processo originário (no 0742182-82.2023.8.07.0001), vê-se que as partes celebraram, em 20/8/2021, o Contrato no 014/2021 - DC/NEO ENERGIA (id. 174871835, págs. 1/2), que possui o seguinte objeto: “1.1 O presente Contrato tem por objeto regular os direitos e obrigações das Partes quanto à cessão pela DETENTORA à OCUPANTE, para uso compartilhado e em caráter não exclusivo, de pontos disponíveis na faixa de ocupação localizada em postes destinados à distribuição de energia elétrica, de propriedade da DETENTORA, localizados na área que abrange a Cidade de Brasília (“Infraestrutura”), visando à instalação de XXXX pontos destinados à implantação de sistema de transporte e distribuição de sinais de Serviço de Comunicação e Multimídia (SCM), conforme projeto da OCUPANTE anexo que, devidamente aprovado pelo DETENTOR e rubricado pelas Partes, passa a integrar este Contrato como seu Anexo I (“Projeto”). Quanto ao valor unitário ajustado para o ponto de fixação, dispôs a cláusula 8.1 (id. 174871835, pág. 13, autos originários), in verbis: “8.1. A OCUPANTE pagará à DETENTORA, pelo uso da Infraestrutura, o valor unitário de R$ 12,43 (Doze reais e Quarenta e três centavos) por unidade de PONTO DE FIXAÇÃO disponibilizado em cada poste no qual a OCUPANTE pretende afixar seus cabos e/ou equipamentos. 8.1.1. À exceção dos cabos propriamente ditos, todo e qualquer equipamento e/ou material que venha a ser afixado pela OCUPANTE no poste, incluindo mas não se limitando a fontes de alimentação, será considerado, para os efeitos do cômputo do preço estipulado nesta Cláusula Oitava, como 03 unidades de pontos disponibilizados. 8.1.2. O valor mensal referente aos XXX pontos de fixação em postes, inicialmente utilizados, será de R$ 12,43 (Doze reais e Quarenta e três centavos), referente à multiplicação do número de postes/pontos de fixação do ANEXO 01 pelo valor do ponto de fixação (considerando a cláusula 8.1 acima).” A agravada-autora sustenta a abusividade dos valores pagos à agravante-ré pelo compartilhamento dos postes de energia elétrica. Em 31/10/2023 a tutela provisória de urgência foi indeferida (id. 176852829, autos originários). Interposto recurso de agravo de instrumento, a r. decisão foi mantida (id. 1197027148, autos originários). Após as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, sobreveio decisão saneadora por meio do qual o Juízo originário deferiu a produção da prova pericial e consolidou o ponto controvertido a ser esclarecido pela prova técnica: “Lado outro, entendo pelo cabimento da produção de prova pericial diante da complexidade da questão debatida. Assim, DEFIRO a produção da prova pericial postulada, a qual será custeada pela requerente, nos termos do art. 95 do NCPC. (...) Fixo como ponto controvertido se os preços estabelecidos pela requerida no caso concreto são, ou não, razoáveis como contraprestação do serviço fornecido pela ré, e estão de fato, de acordo com a regulamentação do setor para este tipo de atividade.” (grifo nosso). (id. 185166363, autos originários). Em 31/10/2024, o perito do Juízo juntou aos autos o laudo técnico (id. 216339233, autos originários), no qual consignou que o preço razoável à contraprestação do serviço fornecido pela agravante-ré, qual seja: aluguel de ponto de fixação em poste, seria de R$ 4,06 (quatro reais e seis centavos). A r. decisão agravada homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de tutela incidental para fixar o preço provisório de R$ 4,06 para cada ponto de compartilhamento de postes, relativos ao contrato de compartilhamento de postes, bem como autorizou que a parte requerente efetue o pagamento do preço, mensalmente, por meio de depósito judicial, mantidos os prazos de vencimento e encargos inicialmente pactuados. (id. 227773881, autos originários). Diante da perícia realizada (id. 216339233, autos originários), verifica-se que que o valor R$ 13,86, atualmente cobrado pela agravante-ré, pelo compartilhamento do ponto no poste, não se mostra razoável e está em desacordo com a regulamentação do setor. O Perito do Juízo concluiu que: “Enquanto não se tem como calcular o valor do parâmetro N que reflita o número preciso da fórmula do CUSTO EVITADO, o perito entende que o valor razoável é o do CUSTO EVITADO = R$ 4,06 como demonstrado acima, como o preço do ponto de fixação a ser pago pela empresa Requerente.” (id. 216339233, autos originários). Em conformidade com os quesitos respondidos pelo perito, a agravante-ré é a única empresa detentora de postes no Distrito Federal, o que evidencia monopólio em relação à estrutura, cuja utilização é necessária à manutenção das atividades da agravada-autora, enquanto provedora de internet. Desse modo, nesta análise inicial, verifica-se que está evidenciada a onerosidade excessiva da cláusula contratual, a ensejar o deferimento da tutela de evidência vindicada. Compulsando os autos, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Além disso, não vislumbro imediato risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela, uma vez que a diferença monetária poderá ser cobrada pela agravante-ré, em eventual reversão nos efeitos da tutela. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 26 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora